Tribunal: TJSP
Processo: 0019228-81.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Art. 85, § 1o, do CPC. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono da embargante em dez por cento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Honorários advocatícios devidos na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos. Art. 85, § 1o, do CPC. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, deve ser arbitrada verba honorária em favor do patrono da embargante em dez por cento do excesso cobrado, que corresponde ao proveito econômico obtido pela executada. Litigância de má-fé não caracterizada.
Recurso provido.